Tribunal: TJDFT
Processo: 0705201-09.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DIVÓRCIO COM PARTILHA DE BENS. RECOLHIMENTO DO PREPARO. INCOMPATIBILIDADE COM O PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DÍVIDAS CONTRAÍDAS NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. VALORES UTILIZADOS EM PROL DA FAMÍLIA. MEAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O recolhimento das custas processuais é manifestamente incompatível com o pedido de gratuidade de justiça formulado no recurso.
2. Nos termos do art. 1.658 do Código Civil, os bens adquiridos na constância do casamento devem ser partilhados. Os adquiridos depois da separação de fato não integram a partilha, constituindo, pois, patrimônio exclusivo do cônjuge que os adquiriu.
3. Tanto os bens adquiridos na constância do matrimônio, sob o regime de comunhão parcial, quanto as dívidas contraídas em prol da entidade familiar, devem ser partilhadas, ou seja, ativo e passivo constituem, respectivamente, direito e obrigação de ambos os cônjuges.
4. No caso concreto, por não ter a parte autora comprovado que o empréstimo contraído pelo ex-marido na constância do casamento decorreu de renegociação de dívida, deve-se presumir que o foi em prol da família e, portanto, deve ser partilhado entre o ex-casal.
5. Apelação parcialmente provida. Unânime.